Tribunal: TJDFT
Processo: 0705873-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse de arma de fogo. Porte de arma de fogo. Preliminar. Nulidade de provas. Inovação recursal. Situação de flagrância. Exceção à inviolabilidade do domicílio. Ilegalidade afastada. Insuficiência probatória. Absolvição. Impossibilidade. Materialidades e autorias comprovadas. Provas suficientes. Dosimetria. Confissão. Reconhecimento de ofício da atenuante. Tráfico privilegiado. Maus antecedentes. Bis in idem. Inocorrência. Regime de cumprimento da pena. Fundamentação equivocada. Alteração devida. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal das defesas contra sentença que condenou um dos acusados pelo crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo e o outro pelo porte de arma de fogo.
II. Questão em discussão
2. Discute-se nos presentes recursos: (i) nulidade das provas obtidas sob a alegação de que forma obtidas em afronta ao princípio da inviolabilidade domiciliar; (ii) a existência de lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de tráfico de drogas, porte e posse de arma de fogo; (iii) verificar a possibilidade de haver condenação simultânea pela prática do crime de posse e porte de arma cometidos por duas pessoas diferentes; (iv) apreciar o pedido de reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado; (v) fixação equivocada do regime fechado para um dos réus e a possiblidade de substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos. .
III. Razões de decidir
3. A matéria referente à invasão domiciliar consiste em inovação recursal, visto não ter sido objeto de insurgência pela defesa na origem, deixando, portanto, de ser apreciada pelo Juízo monocrático, de modo que sua análise, nesta seara recursal, configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. De toda forma, não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que os réus se encontravam em flagrante delito. 4.1 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 4.2 Havendo fundadas razões que sinalizem a ocorrência de crime, e uma vez evidenciada hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador.
5. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, porte e posse de arma de fogo foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
6. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade, principalmente quando corroborados por outras provas dos autos, como por exemplo, a parcial confissão trazida pelos acusados.
7. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime de tráfico de entorpecentes.
8. Tratando-se a conduta de portar arma de fogo de crime diverso daquele que prevê a posse de referido armamento, não há impedimento na condenação de dois acusados, cada um por um dos delitos, em relação à mesma arma.
9. O crime de posse de arma é de mera conduta e perigo abstrato, não se questionando a finalidade da conduta.
10. Nos termos do artigo 65 do Código Penal, o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante de pena quando confessa, ainda que parcialmente, a prática do delito a ele imputado (crime de posse de arma).
11. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 11.1. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 11.2. De acordo com a jurisprudência, não há que se falar em bis in idem, quando se utiliza dos antecedentes e/ou reincidência para majorar a pena na primeira e segunda etapa da dosimetria e nega o tráfico privilegiado com base também nas anotações desfavoráveis do réu.
12. Nos termos do artigo 33 e 44 do Código Penal, verificado o quantum de pena aplicado, as circunstâncias judiciais favoráveis, não se tratando o réu de reincidente e não havendo fundamentação plausível, correta a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.
IV. Dispositivo
13. Recurso de um dos réus conhecido, e parcialmente provido para, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea para o crime de posse de arma, readequando-se a pena definitiva desse delito e, por conseguinte, ajustando a pena global da condenação. Apelo do outro réu, conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar o regime aberto para cumprimento inicial de pena e autorizar a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.